Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCESSO. MONTANTE DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO. VALOR DA PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 835 DO CPC. DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) condenar o agravado ao pagamento de honorários de advogado, em decorrência da rejeição da respectiva planilha de crédito atualizada; b) aplicar multa em desfavor do agravado por litigância de má-fé; e, finalmente, c) revogar as penhoras do crédito do devedor, havidas nos autos de origem.
2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado no processo de execução. 2.1. A mera ordem judicial de retificação dos cálculos apresentados pelo credor, sem o subsequente acatamento expresso da impugnação formulada pelo devedor, não pode dar ensejo à imposição dos "ônus da sucumbência" em desfavor do agravado. Por essa razão não é devido o pagamento do valor dos respectivos honorários de advogado, calculados sobre o valor do excesso indicado.
3. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
4. O fato de ter ocorrido a penhora parcial dos créditos atribuídos ao devedor, em montante exclusivamente limitado ao valor do seu débito, ora examinado, não impede o prosseguimento da expropriação dos aludidos valores. 4.1. Aliás, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos da regra prevista no art. 847 do CPC. 4.2. Assim, o devedor não pode questionar a constrição judicial sem indicar bem diverso para a substituição do objeto da penhora originária.
5. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação de sua pretensão ao crédito, o Juízo respectivo determinará o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC).
6. O art. 835 do Código de Processo Civil define a existência de ordem preferencial de penhora destinada a facilitar a satisfação do crédito. Assim, deve ser reconhecida como prioritária a penhora de “dinheiro em espécie”, “em depósito” ou de “aplicação em instituição financeira”.
7. A penhora de dinheiro deve, sempre que possível, ser preservada, pois consubstancia medida mais eficaz e célere à satisfação do crédito.
8. Recurso conhecido e desprovido.